Tribunal: STF
Processo: Rcl 47826
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul-RS contra Acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0020498-57.2018.5.04.0291), o qual teria descumprido o que decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010) e no Tema 246 da Repercussão Geral.
    Na inicial, o Município Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    A decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do Município de Sapucaia do Sul/RS. 
    A fundamentação foi posta de maneira genérica, e se omitiu no enfrentamento do RE 760.931/DF, invocado pelo reclamante. 
    Na decisão de primeira instância, restou assim consignado:
    (...)
    Irrelevante, portanto, nesse contexto, o contrato celebrado entre as rés, bem como o fato de a primeira reclamada ter sido a efetiva empregadora da autora, na medida em que verificado, in casu, ter, o Município réu, na condição de tomador dos serviços e de contratante dos serviços da empregadora-contratada, sido omisso na fiscalização desta, relativamente ao adimplemento que a prestadora deveria ter em relação aos obreiros por ela contratados, devendo, então, ser responsabilizado subsidiariamente pelos encargos que aqui vierem a ser reconhecidos. 
    Por derradeiro, não há afronta ao princípio da legalidade, porquanto não se está, aqui, negando vigência ao art. 71 da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações). A responsabilização do ente público resta fundamentada nos institutos da culpa in eligendo - pela má escolha da empresa prestadora de serviço -, e da culpa in vigilando, caracterizada, nos autos, pela ausência de comprovação de que, na execução do contrato, tenha a administração pública fiscalizado o adimplemento das obrigações legais e contratuais impostas à empresa contratada, sobretudo no que refere aos encargos trabalhistas. 
    (...)
    Em julgamento de recurso ordinário pelo TRT4, a ementa restou assim posta:
    (...)
    O Município de Sapucaia do Sul/RS foi o beneficiário da força de trabalho, agiu com culpa ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e, por isso, responde de forma subsidiária pela condenação. Ainda que a contratação tenha seguido processo de licitação, ao longo do contrato de prestação de serviços a fiscalização não foi adequada; independentemente de a prestadora de serviços ter sido considerada idônea no momento da contratação, revelou-se descumpridora de obrigações trabalhistas básicas e, como não houve fiscalização eficiente pelo município, este é responsável subsidiário. A oneração da Administração Pública, assim, é plenamente razoável, não havendo afronta à regra do art. 34, II e § 2º, da Constituição. 
    (...)
    A culpa in vigilando do recorrente está configurada no caso em análise, na medida em que a primeira reclamada, em audiência, admite o não pagamento de férias de forma correta, de parte do FGTS e da indenização compensatória de 40%, tratando-se de verbas objeto do acordo, o que evidencia a falha por parte do Município reclamado na fiscalização da empresa prestadora quanto ao adimplemento de parcelas salariais básicas. Outrossim, destaco que o recorrente não carreou aos autos nenhum documento que demonstre tenha exercido eficaz e tempestivo controle sobre o contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira reclamada. 
    (...)
    Interposto recurso de revista, não restou admitido pela Presidência do TRT4. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho assim consignou seus fundamentos pelo desprovimento do recurso, em decisão da relatoria da Quinta Turma:
    (...)
    A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, vencido este relator, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. Na hipótese dos autos, o e. TRT considerou não comprovada tal obrigação pela Administração Pública. Assim, a decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF, ressalvado o entendimento pessoal deste relator. 
    (...) 
    A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato somente demonstra a falta de comprometimento do demandante em trazer elementos concisos do seu direito, isto é, prova taxativa do nexo de causalidade entre a eventual conduta da Administração Pública e o dano sofrido, sob pena de se admitir uma nova hipótese de responsabilidade objetiva, fora das hipóteses constitucionais.
    (...)
    Por conseguinte, diante dos argumentos expostos, não resta dúvidas da má ou não aplicação dos precedentes vinculantes desta Corte Suprema invocados pelo Município, de sorte que merece procedência a Reclamação, para cassar o acórdão combatido.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, “seja julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade do acórdão em repercussão geral RExt 760.931/DF, para que seja cassado o acórdão dos autos nº 20498-57.2018.5.04.0291, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF”.
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/6/2021, mesma data da publicação do Acordão aqui recorrido. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato reclamado imputou responsabilidade à Administração Pública, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 13): 
    O e. TRT consignou: 
    (…)
    A culpa in vigilando do recorrente está configurada no caso em análise, na medida em que a primeira reclamada, em audiência, admite o não pagamento de férias de forma correta, de parte do FGTS e da indenização compensatória de 40%, tratando-se de verbas objeto do acordo, o que evidencia a falha por parte do Município reclamado na fiscalização da empresa prestadora quanto ao adimplemento de parcelas salariais básicas. Outrossim, destaco que o recorrente não carreou aos autos nenhum documento que demonstre tenha exercido eficaz e tempestivo controle sobre o contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira reclamada. 
    (...)
    A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, vencido este relator, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. Na hipótese dos autos, o e. TRT considerou não comprovada tal obrigação pela Administração Pública. 
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o Acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (0020498-57.2018.5.04.0291).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente